Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019096-69.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA XAVANTINA
Agravante: ARAÉS MINERAÇÃO LTDA
Agravados: SIDNEY FRÁGUAS JUNIOR e sua esposa
Número do Protocolo: 1019096-69.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARAÉS MINERAÇÃO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse de Propriedade” (Proc. no 1000515-04.2020.8.11.0012), ajuizada pela agravante contra SIDNEY FRÁGUAS JUNIOR e sua esposa EMILIANA IMACULADA VOLPE FRÁGUAS, indeferiu pedido de antecipação da tutela após audiência de justificação por entender tratar-se de “posse velha dos requeridos, na medida em que restou demonstrado que eles exploram a área do litígio há mais de 05 (cinco) anos”, e por admitir que, “ademais, com a vistoria do local, constata-se que há uma pequena área de pastagem formada e que as cercas do imóvel encontram-se em bom estado de conservação”, anotando, por fim, que “não restou evidenciado o risco da demora, uma vez que, desde 2012, tramita nessa comarca ação de usucapião sob o código 41526 em relação à mesma área de litígio” (sic – cf. Id. no 106575990).
A agravante aduz ser “incontroverso o fato da posse anterior ter sido exercida pelo senhor Jerônimo Candido da Silva”, e diz que, em 19/07/1984, antes que ela, empresa/recorrente, “adquirisse o domínio pleno da área”, fato ocorrido somente em 19/12/1984, seu sócio proprietário Júlio Sassaki “adquiriu a posse” do bem, tendo, porém, no mesmo ato e por força do mesmo contrato, autorizado o vendedor/cessionário Jerônimo “a ficar na área, passando, então, a exercer a posse em nome da empresa agravante, portanto, passou a exercer uma posse precária” (sic – cf. Id. no 106575987 - pág. 22).
Afirma a ocorrência de “esbulho praticado pelos agravados, os quais propuseram ação de usucapião em 21/12/2012 e estão exercendo uma posse precária, de má-fé e injusta”, sustenta que “o fato de que os agravados estão na posse (há) mais de cinco anos não é empecilho para o deferimento da medida” de reintegração de posse, e insiste em que “provado restou no feito de origem que os agravados exercem posse de forma precária, de má-fé e amplamente contestada, portanto, diante destas características não há que se falar em usucapião” (sic – cf. Id. no 106575987 - pág. 22, 29 e 31).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de reintegração liminar da empresa na posse da área objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 106575987 - pág. 37/39).
É o breve relatório.
Leitura dos autos revela grande confusão entre as naturezas jurídicas das ações possessórias e petitórias, pois a autora/agravante nomeou a demanda como “ação de Reintegração de Posse de Propriedade”, indicou como fundamento jurídico de sua pretensão, primeiro, o art. 1.228 do Código Civil, mas, depois, os arts. 560 e 561 do CPC, e, por isso, elencou, na petição inicial, os seguintes tópicos: “da posse exercida pela empresa autora”, “do esbulho praticado pelos requeridos”, “da data do esbulho praticado”, “a perda da posse”, “da porção de terra a ser reintegrada”, e “da tutela reintegratória” (cf. Id. no 32212941 - pág. 17, 18, 20, 22 e 24 dos autos de origem).
No tópico dos pedidos, requestou “em caráter antecipatório a reintegração de posse da área identificada, tendo em vista existentes os requisitos ensejadores da medida”, e, ao final, rogou ao Juízo que julgasse “totalmente procedente a presente ação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores e assim condenar os requeridos a desocupar o referido imóvel, devolvendo livre de coisas e de pessoas” (sic – cf. Id. no 32212941 - pág. 50/51).
Assim, à semelhança do MM. Juiz em Primeiro Grau, admito que a demanda deve ser analisada sob a ótica e o rito especial das ações possessórias, onde, como se sabe, compete ao autor demonstrar “a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho (e) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração” (CPC, art. 561).
Nos termos do art. 558, “caput” e parágrafo único, do CPC, aplicar-se-á às ações de manutenção de reintegração de posse o rito especial dos arts. 560 e seguintes somente “quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”, sendo que, passado esse prazo, “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, de modo que o fato de tratar-se de “posse velha dos requeridos” realmente não impede, “per se”, a concessão da medida de liminar.
Todavia, sendo comum o procedimento, cabe ao autor, visando a antecipação da tutela, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito possessório alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, para além da existência de ampla discussão sobre o efetivo exercício de posse sobre a área litigiosa, posto que a empresa diz ser precária a posse de Jerônimo Candido da Silva, antecessor dos agravados, e estes dizem exercer posse justa, mansa, pacífica e com ânimo de domínio, não identifico a presença o perigo da demora que justifique pronunciamento jurisdicional antecipado, pois, não é demais frisar, o fato alegadamente caracterizador de esbulho possessório, a saber, o ajuizamento da ação de Usucapião, ocorreu quase oito anos antes do ajuizamento da demanda.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator